Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-78.2019.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000865-78.2019.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ROBERTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 404.799.275-53 (EMBARGANTE), ODAIR JOSE DO PRADO - CPF: 030.330.676-97 (EMBARGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DALVA VAZ DA SILVA - CPF: 518.138.406-44 (EMBARGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), GERSON AMORIM DE SOUZA (TESTEMUNHA), ALDO MENDONÇA (TESTEMUNHA), JOSÉ CARNEIRO (TESTEMUNHA), GILMAR MARTINS CESAR (TESTEMUNHA), JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA), JOSE RIBEIRO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), DALMI VAZ DA SILVA (TESTEMUNHA), GERALDO DA SILVA RODRIGUES (TESTEMUNHA), EDIFALDO FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA), LEONIDAS RIBEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA), NEUSA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 166.403.651-20 (TESTEMUNHA), SALO M ÃO ANTONIO RODRIGUES (TESTEMUNHA), ISAIAS FERREIRA NEVES FILHO - CPF: 205.151.201-97 (TESTEMUNHA), CARLOS ROBERTO SIMOES - CPF: 923.962.751-00 (TESTEMUNHA), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (TESTEMUNHA), MARLON SAVIO DE SOUZA - CPF: 965.150.581-87 (TESTEMUNHA), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (TESTEMUNHA), WILLIAN DE SOUZA COSTA - CPF: 313.539.468-94 (TESTEMUNHA), CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA), MARCOS RUFINO NUNES JÚNIOR (TESTEMUNHA), RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), LEANDRO ARAÚJO RIOS DA SILVA (TESTEMUNHA), JOSÉ FRANCISCO DA SILVA (TESTEMUNHA), CRISTIANA DA SILVA (TESTEMUNHA), ROBERTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 404.799.275-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ODAIR JOSE DO PRADO - CPF: 030.330.676-97 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DALVA VAZ DA SILVA - CPF: 518.138.406-44 (EMBARGANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO. PRETENDIDO EFEITO EXTENSIVO (ART. 580 DO CPP). INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PESSOAL (CONFISSÃO). AGRAVANTE DA COABITAÇÃO (ART. 61, II, "F", DO CP). RECONHECIMENTO VÁLIDO INDEPENDENTEMENTE DE CAPITULAÇÃO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação da embargante, ante a sua manifesta intempestividade, e deu provimento ao recurso ministerial para majorar a pena imposta pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A embargante sustenta omissões quanto a teses de inexigibilidade de conduta diversa, atipicidade do crime de ocultação, efeito extensivo de benefício concedido ao corréu e ilegalidade no reconhecimento de agravante genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar teses de mérito da defesa, cujo recurso foi considerado intempestivo, e se há vícios na fundamentação quanto ao efeito extensivo do art. 580 do CPP e à incidência da agravante da coabitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intempestividade do recurso de apelação, operada pela preclusão temporal, impede o conhecimento das teses de mérito pela instância revisora, inexistindo omissão no julgado que deixa de apreciar fundamentos que não ingressaram regularmente na via recursal.

4.

O efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP exige que o provimento favorável ao corréu não seja fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal. No caso, o benefício concedido ao corréu (atenuante da confissão) possui natureza subjetiva e refere-se a crime pelo qual a embargante sequer foi processada.

5.

As agravantes genéricas previstas no art. 61 do Código Penal podem ser reconhecidas pelo magistrado na dosimetria da pena, independentemente de descrição expressa na denúncia, desde que os fatos que as sustentam estejam provados nos autos, conforme autoriza o art. 387, inciso II, do CPP.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões decididas ou ao reexame de provas por mero inconformismo da parte, limitando-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), vícios não verificados na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: "1. O não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade obsta o exame das teses de mérito, não configurando omissão o silêncio do acórdão sobre matérias preclusas. 2. A circunstância atenuante da confissão espontânea possui caráter exclusivamente pessoal, sendo insuscetível de extensão ao corréu nos termos do art. 580 do CPP. 3. As agravantes genéricas podem ser reconhecidas na sentença independentemente de menção na denúncia, desde que provadas nos autos."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 387, II, 580, 593, 619 e 798; CP, arts. 61, II, "f", e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 844361/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023; TJMT, N.U 1015103-36.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: DALVA VAZ DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DALVA VAZ DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1000865-78.2019.8.11.0027 [ID 346105389], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
não conheceu

do recurso da embargante
, por intempestividade e, lado outro, deu provimento ao apelo ministerial, majorando a pena da ora insurgente de 17 (dezessete) anos de reclusão, para 25 (vinte e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas razões apresentadas no ID 347536852, a embargante sustenta a existência de
omissões
no v. acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado quanto: (i) à inexigibilidade de conduta diversa e coação moral (art. 22 do CP), alegando que agiu sob domínio e temor do coautor Odair José do Prado; (ii) à atipicidade subjetiva por ausência de dolo de ocultação no crime do art. 211 do CP; (iii) à extensão de benefício processual (art. 580 do CPP); (iv) à utilização do art. 61, II, "f", do CP (agravante da coabitação) sem previsão na denúncia e pronúncia; e (v) à violação aos arts. 93, IX, da CF/88, 489, §1º, do CPC, 1.025 do CPC, 619 do CPP e 381, III, do CPP.

Ao final, requer o
provimento

dos aclaratórios
, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, com vistas ao saneamento das omissões apontadas mediante a integração da fundamentação do acórdão com o
enfrentamento específico das teses defensivas.
Subsidiariamente, pugna pela “absolvição” da embargante quanto à agravante descrita no art. 61, II, "f", do CP, porquanto tal dispositivo legal não foi mencionado na denúncia, nem na pronúncia.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 350412378, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição

dos embargos de declaração
, sustentando que o acórdão analisou de forma coesa e fundamentada toda a matéria posta em exame, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, destacando que as matérias defensivas não foram analisadas em razão da intempestividade do recurso de apelação da embargante.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
DALVA VAZ DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isso porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foram enfrentadas as teses de
inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível
(art. 22 do CP) e
atipicidade subjetiva do crime de ocultação de cadáver
(art. 211 do CP).

Contudo, tais matérias não comportam pronunciamento em sede de embargos de declaração, pois não foram validamente submetidas a esta instância revisora, ante a intempestividade do recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT (Ação Penal n.º 1000865-78.2019.8.11.0027).

Conforme consignado no acórdão embargado, a sentença foi proferida em sessão plenária no dia 18/02/2023 (sábado), ocasião em que as partes saíram devidamente intimadas. O prazo recursal iniciou-se em 22/02/2023 (quarta-feira), primeiro dia útil subsequente à intimação, ante a suspensão do expediente forense nos dias 20 e 21/02/2023 devido ao feriado de Carnaval.

Considerando o quinquídio previsto no art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal, o termo final para a interposição expirou em 27/02/2023. Todavia, a insurgência foi protocolada somente em 03/03/2023, o que consolida a preclusão temporal e impede o conhecimento das teses meritórias ora suscitadas.

O v. acórdão embargado foi categórico ao consignar:

"
Preliminarmente, o Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 322511880), e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID 328408373), sustentam, de forma uníssona, a manifesta intempestividade do apelo interposto por DALVA VAZ DA SILVA, sustentando que a apelante foi intimada da sentença em 18/02/2023 (sábado) e interpôs o recurso apenas em 03/03/2023, quando o prazo recursal já havia expirado. E a razão lhes assiste! (...) Destarte, constatada a intempestividade do presente apelo, torna-se imperioso o seu não conhecimento, prejudicando-se a análise do mérito recursal
." (ID 346105389 - Págs. 2/4).

A preclusão temporal impede que esta Corte se pronuncie sobre teses defensivas que não foram validamente submetidas ao seu crivo jurisdicional. O sistema processual penal pátrio, regido pelo princípio da eventualidade e pela peremptoriedade dos prazos (art. 798 do CPP), não admite a flexibilização de marcos temporais, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a própria estabilidade das decisões judiciais.

Nesse contexto, a alegada omissão quanto ao enfrentamento das teses de inexigibilidade de conduta diversa e de atipicidade subjetiva não configura vício do acórdão. Trata-se, em verdade, de decorrência lógica e necessária do não conhecimento do apelo. Inexiste o dever de o órgão julgador enfrentar fundamentos que não ingressaram, regularmente, na instância revisora.

Portanto, não há omissão a ser sanada quando o obstáculo ao exame das teses de mérito é a própria desídia da parte em observar o prazo legal.

De outro vértice, a embargante sustenta omissão quanto à aplicabilidade do
efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que eventuais decisões favoráveis ao corréu Odair deveriam beneficiá-la. Contudo, a insurgência carece de amparo fático e jurídico.

O art. 580 da Lei Adjetiva Penal preceitua que, no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais.

A incidência deste dispositivo reclama a coexistência de três requisitos cumulativos: (i) o concurso de agentes na prática da mesma infração penal; (ii) a existência de decisão favorável proferida em recurso interposto por corréu; e (iii) a fundamentação de tal provimento em motivos de caráter objetivo (não exclusivamente pessoais).

No caso dos autos, conquanto demonstrado o concurso de agentes entre a embargante
DALVA VAZ DA SILVA
e o corréu Odair José do Prado, não se verifica a presença dos demais pressupostos indispensáveis à eficácia do efeito extensivo.

Compulsando-se os autos, constata-se que o recurso do corréu Odair foi provido apenas em parte, limitando-se o Colegiado a reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) quanto à
tentativa de homicídio qualificado
, conforme expressamente consignado no acórdão embargado:

"
E, por fim, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por ODAIR JOSÉ DO PRADO, sendo tão somente fazer incidir em seu benefício, em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea 'd', do CP)
." (ID 346105389 - Pág. 36)

Ocorre que
a embargante

sequer foi denunciada, pronunciada ou condenada pelo crime de homicídio qualificado tentado
(Fato 01). Referida conduta, perpetrada contra a vítima Roberto Francisco da Silva em 21/06/2019, foi imputada exclusivamente ao corréu Odair, consoante ressai da exordial acusatória e da sentença condenatória.

A responsabilidade penal de
DALVA VAZ DA SILVA
restringiu-se aos crimes de homicídio qualificado consumado (
Fato 02
, ocorrido em 06/07/2019) e ocultação de cadáver (
Fato 03
), praticados em concurso de agentes com o corréu. Tal delimitação fática consta expressamente do relatório do apelo e da própria pronúncia, o que evidencia a total impertinência da pretendida extensão de benefício relativo a crime pelo qual a embargante sequer respondeu.

Ademais, ainda que houvesse coincidência delitiva, a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, reveste-se de
caráter eminentemente subjetivo.
Trata-se de circunstância vinculada à postura processual individual do acusado que, ao admitir a prática delitiva, auxilia na elucidação da verdade real.

Por ser circunstância de natureza
exclusivamente pessoal
, a confissão espontânea é insuscetível de comunicação a corréu que não adotou comportamento idêntico, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e de concessão de prêmio indevido a quem não colaborou com a instrução criminal.

O exame da sentença e do acórdão embargado revela que a ora embargante não confessou a prática do crime de homicídio qualificado a ela imputado. Consequentemente, carece de suporte fático e jurídico o pleito de reconhecimento da referida atenuante em seu favor, seja de forma autônoma, seja por via do art. 580 do CPP.

Destarte, ante a inexistência de provimento favorável ao corréu fundado em motivos não exclusivamente pessoais, não há que se falar em aplicação do efeito extensivo previsto no estatuto processual penal.

No tocante à irresignação quanto à
incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
(coabitação), a embargante sustenta que a circunstância não foi capitulada na denúncia nem na pronúncia. Tal insurgência, contudo, revela manifesto equívoco quanto à natureza jurídica das agravantes genéricas.

Diferentemente das qualificadoras — que, por integrarem o tipo penal derivado, exigem descrição fática pormenorizada na peça acusatória para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa —, as agravantes genéricas (art. 61, CP) podem ser reconhecidas pelo magistrado na fase de dosimetria da pena, desde que os fatos que as sustentam estejam devidamente provados nos autos, independentemente de menção expressa na exordial.

Nesse sentido: “(...)
o art. 387, II, o CPP permite, em sede de sentença condenatória, o reconhecimento das circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, motivo pelo qual é despicienda a menção da circunstância judicial na denúncia para que este seja reconhecida em sentença
(...)” (STJ - AgRg no HC: 844361 SP 2023/0278130-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023). Destaquei.

No caso concreto, o acervo probatório demonstrou que a embargante mantinha união estável com a vítima há mais de duas décadas, residindo sob o mesmo teto. A coabitação foi instrumentalizada para viabilizar a execução do crime, valendo-se a ré da confiança e da intimidade inerentes à vida conjugal para atrair a vítima ao local do ataque, neutralizando qualquer resistência dela.

O acórdão embargado fundamentou de forma idônea o reconhecimento da referida agravante, consignando que:

"
é inegável que DALVA e o ofendido mantinham relação conjugal estável e duradoura, convivendo há mais de duas décadas, conforme confirmam os depoimentos de diversas testemunhas ouvidas em juízo" e que "a confiança oriunda da vida comum, somada ao falso senso de segurança que o lar naturalmente proporciona, foi explorada pela apelada como elemento de surpresa e de neutralização da defesa da vítima
". (ID 346105389 - Pág. 19)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício consolidou o entendimento de que a agravante da coabitação ou de relações domésticas independe do gênero da vítima, exigindo-se apenas o vínculo de convivência e o nexo instrumental entre essa circunstância e a prática delitiva. Cita-se, a propósito, precedente desta Corte:

"
A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, aplica-se também em crimes cometidos contra homens, desde que caracterizadas relações de hospitalidade, coabitação ou relações domésticas, como no caso concreto."
(N.U 1015103-36.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Portanto, inexiste omissão ou vício a sanar. O acórdão enfrentou a matéria com clareza, lastreando-se no conjunto fático-probatório e na orientação pretoriana dominante.

No que tange à suposta violação aos
arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, do Código de Processo Civil
, sob o argumento de carência de fundamentação, a insurgência não vinga. O acórdão fustigado ostenta motivação analítica e pormenorizada, tendo examinado detidamente o acervo probatório e as particularidades do caso concreto.

É cediço que o dever de fundamentação das decisões judiciais não obriga o julgador a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma lógica, clara e suficiente para a resolução da controvérsia. No caso vertente, o
decisum
colegiado cumpriu integralmente o referido postulado, apresentando motivação robusta que ampara as conclusões alcançadas.

Ademais, o acórdão analisou de forma exauriente todas as questões que lhe foram validamente submetidas, manifestando-se sobre os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo corréu.

A ausência de análise pormenorizada das teses defensivas da embargante não configura omissão ou qualquer vício passível de correção por esta via integrativa, mas decorre, exclusivamente, da
intempestividade
de seu recurso de apelação. Ora, o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade impede o exame do mérito das razões recursais, não havendo que se falar, portanto, em deficiência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Dessarte, não se vislumbra prestação jurisdicional aquém do postulado, revelando-se incabível a arguição de omissão a ser sanada ou apta a ensejar o provimento destes embargos.

A pretensão da embargante de ver analisadas as teses defensivas que não foram objeto de apreciação em razão da intempestividade de seu recurso configura tentativa de utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado. Os aclaratórios não se prestam a contornar a preclusão operada pela perda do prazo recursal, tampouco podem ser manejados para compelir este Colegiado ao pronunciamento sobre matérias que não ingressaram validamente na instância revisora por deficiência de pressuposto de admissibilidade.

O princípio da eventualidade, que rege o sistema processual pátrio, impõe às partes o ônus de deduzir tempestivamente todas as suas razões e fundamentos, sob pena de preclusão. A mitigação de tal rigor, fora das hipóteses legais, comprometeria a segurança jurídica e a própria higidez da prestação jurisdicional.

Ademais, verifica-se que a embargante busca, em última análise, a rediscussão do mérito da causa para obter a reforma do
decisum
que recrudesceu sua reprimenda. Tal pretensão é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração, vocacionados exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos do julgado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não ao reexame de provas ou à modificação do entendimento jurídico adotado.

Diante disso, é evidente que a embargante apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nesses moldes, o que se constata em última análise é que a embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que a embargante entenda existir na decisão colegiada, como ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida que se impõe.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja "
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
" (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
DALVA VAZ DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026